Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR. DETRAN. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 373, § 1o, do CPC, ao dispor sobre a redistribuição dinâmica do ônus probatório, condiciona sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, critérios que devem ser aferidos ao prudente arbítrio do magistrado, que é o destinatário mediato da prova.
2. No caso, resta evidente que o DETRAN possui melhores condições para cumprir o encargo probatório consistente na demonstração de que, no momento da transferência, o veículo já estava registrado em nome de terceira pessoa, e não em nome da autora, e que se cercou dos cuidados inerentes à sua atividade de fiscalizar e emitir os respectivos certificados de registro.
3. Recurso não provido.